Tribunal: TJSP
Processo: 2062859-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação das executadas em cumprimento provisório de sentença, mantendo a execução das astreintes. As agravantes alegam prematuridade do julgamento da impugnação devido à pendência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação das executadas em cumprimento provisório de sentença, mantendo a execução das astreintes. As agravantes alegam prematuridade do julgamento da impugnação devido à pendência de esclarecimentos periciais no cumprimento de sentença por elas ajuizado e sustentam a inexigibilidade da multa por falta de intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a execução da multa diária é possível antes do trânsito em julgado da sentença. 3.- A execução da multa diária não é possível no momento, pois a sentença ainda não transitou em julgado, conforme entendimento do STJ em embargos de divergência. 4.- Em cumprimento de sentença por elas ajuizado as ora agravantes alegam a satisfação da obrigação de fazer e, realizada perícia, aguarda-se os esclarecimentos do perito, ainda não julgada a impugnação dos ora agravados. 5.- A impugnação, no tocante à obrigação de fazer, deve ser decidida conjuntamente com a impugnação oposta pelos agravados no cumprimento de sentença no 0040467-12.2023.8.26.0100. 6.- A execução provisória deve prosseguir apenas em relação à satisfação do dano moral e dos honorários advocatícios. 6.- Recurso provido.